Tribunal: TJMT
Processo: 1000305-98.2020.8.11.0093
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000305-98.2020.8.11.0093
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDEMIR LEAL BORGES - CPF: 022.896.161-09 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA IMPRESCINDÍVEL IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complex
a.

Quando apresentada prova indispensável para o julgamento,
sendo ela
especificamente impugnada e sendo possível a elucidação
do caso

somente
por meio de perícia, afasta-se a competência dos Juizados Especiais.

2.
Recurso conhecido e provido.

3.
Sem custas e ho
norários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000305-98.2020.8.11.0093

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL - MT

Recorrente:
CLAUDEMIR LEAL BORGES

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO:

Egr
égia Turma.

CLAUDEMIR LEAL BORGES ajuizou reclamação indenizatória em face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

Sentença proferida no ID172505762/PJe2. Julgou improcedente
s
os pedidos iniciais e condenou a parte reclamante ao pagamento do
pe
d
ido contraposto, bem como
de
multa
por
litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID172505766/PJe2. Requereu o reconhecimento da incompetência dos juizados especiais ante a necessidade de re
alização de perícia grafotécnica. Requereu a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como, afastamento a c
ondenação
no
pedido contraposto, litigância de má-fé, honorários advocatícios e custas.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID172505770/PJe2.Pugnou pelo não provimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise
das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em
relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da
competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art.
3o da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a su
a cumulação, salvo na hipótese do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY AND
RIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

Em análise dos autos, diante da expressa
impugnação da parte
reclamanteà
assinatura posta no documento juntado no ID 172505755
,
pg. 06/Pje2, será necessária
a realização de
prova pericialgrafotécnicaparaapurar se a referida rubrica foi efetivamente confeccionada p
or ela
.

Portanto
, por ser necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria complexa
, sendo
este juízo incompetente para processar e julgar a demanda.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para aco
lher a preliminar de incompetência e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95 c/
c
art. 485, IV, do CPC.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar
a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023